Tribunal: TJDFT
Processo: 0019887-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0019887-39.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON MARTINS DA SILVA, MARCIO CARLOS LIMA APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., ANA MARIA TEODORO DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Autos associados: 0025718-68.2016.8.07.0001 Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação indenizatória ajuizada por ELSON MARTINS DA SILVA e MARCIO CARLOS LIMA em desfavor de ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, ANA MARIA TEODORO DOS SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A. No relatório da r. sentença, destacou o juiz (ID 17667240): “Registro, à partida, que se trata de dois processos conexos pela causa de pedir que estão recebendo uma só sentença, iniciando o relatório pelo que foi distribuído primeiro a este juízo. Trata-se ação com pedido condenatório, proposta por Élson Martins da Silva e Márcio Carlos Lima em face do Banco do Brasil S/A, Aliança do Brasil Seguros S/A e Ana Maria Teodoro dos Santos. Afirmam que foi celebrado pelo autor – sem dizer qual – contrato de compra e venda com Ana Maria, sendo parte do preço pago com financiamento obtido junto ao Banco do Brasil. Foi obrigado, ainda, a fazer seguro com a Aliança do Brasil Seguros. Em 22/01/2016 em razão de forte chuva o muro que circundava o imóvel desabou, sendo que foram obrigados a sair do local. Foi construído outro muro que cedeu novamente no dia 03/03/2016 ocorrendo uma nova enchente. Em consequência, o primeiro autor foi demitido tendo em vista que suas roupas e sapatos já não eram aptos ao uso em decorrência das inundações e, portanto, não pôde comparecer ao trabalho. O segundo autor não pode atender inúmeras clientes em seu salão de beleza pela mesma razão. Viram-se obrigados, ainda, a alugar um imóvel para morar no valor de R$ 750,00. Foi solicitada à Aliança a cobertura dos eventos mas a indenização foi negada. Ademais disso, ficaram doentes e tiveram que ser tratados em hospitais, sendo que o Márcio acabou por contrair dengue. Sustentam que os danos sofridos decorrem de vício da construção, sendo obrigação do Banco do Brasil fiscalizar a obra, atraindo para si a responsabilidade pela solidez e segurança do imóvel. Além disso, o contrato estabelece a cobertura do saldo devedor e recuperação da garantia em decorrência de alagamentos. Com relação à seguradora, esta se revela pelo fato de que a apólice, embora não preveja eventos externos que acarretem a inundação, o faz de forma exemplificativa ao se referir a incêndios, queda de raios e explosões. Por fim, em relação à Ana Maria – que construiu o imóvel – deixou de observar normas técnicas a fim de evitar o desmoronamento. São, assim, obrigados a reparar os danos materiais sofridos, listados às fls. 13 e ss-PDF, no valor de R$ 49.986,00 relativo aos bens perdidos e, ainda, o valor do aluguel que estão pagando de outro imóvel. Sustentam que o pagamento das parcelas do financiamento, no caso de desemprego, deve ser feito pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular, já tendo havido pagamento das parcelas suficientes para que seja realizada a garantia. Reafirmam que o primeiro, em razão da enchente, foi demitido e deixou de perceber a quantia de R$ 940,00 por mês, devendo receber os valores até que se restabeleça no mercado de trabalho. O segundo deixou de prestar atendimentos a clientes que totalizaram a quantia de R$ 5.748,00. Sofreram, ainda, danos morais. Pedira, assim, a condenação dos réus a lhe indenizar por danos materiais consistentes na reforma completa do apartamento, pela perda de objetos pessoais, pelo aluguel compensatório, parcelas do financiamento referentes aos meses de abril, maio e junho de 2016 até que se consiga outro emprego, lucros cessantes do primeiro autor de 4 meses sem salário até que consiga outro emprego, lucros cessantes do segundo por clientes não atendidos e,, finalmente, danos morais no valor sugerido de 60 salários mínimos. Neste processo, os réus foram citados o Banco do Brasil denunciou à lide à União Federal tendo em vista a pretensão de garantia coberta pelo Fundo Garantido de Habitação Popular; alegou ser inepta a inicial pelo fato de condizer com a realidade fática; ilegitimidade passiva em relação a pretensões contra a Aliança do Brasil; no mérito, sustenta que financiou a aquisição do imóvel, mas não o construiu. Por fim, sustenta não estarem presentes os elementos caracterizadores do dano moral. E questiona, finalmente, a ocorrência dos danos materiais. A Aliança também alegou sua ilegitimidade passiva quanto à reforma do imóvel, lucros cessantes e danos morais pois a apólice garante danos diversos, sendo certo – já no mérito – que não há previsão de cobertura para alagamento, antes é expressamente excluído, de sorte que não tem nenhum dever de indenizar. Questiona a existência dos danos morais e materiais. Por fim, a ré Ana Maria apresentou resposta sustentando ilegitimidade ativa do segundo autor, sua ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e, no mérito, sustenta que a causa do alagamento seria – conforme fundamento de negativa de seguro – insuficiência de esgotos e galerias pluviais, aduzindo não haver problemas estruturais com o muro, pois construída de conformidade com as normas técnicas, tendo havido caso fortuito dada a precipitação pluviométrica no dia dos fatos.” – ID 17667240, pp. 1-3. Os pedidos autorais foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos nos dois processos, condenando os autores nas custas e honorários, que arbitro em 10% do valor de cada causa, com a ressalva de que estão sob o pálio da justiça gratuita.” – ID 17667240, pp. 6-7. Opostos embargos de declaração pelos autores ELSON MARTINS DA SILVA e MARCIO CARLOS LIMA (ID 17667243), recurso não conhecido “por ser manifestamente incabível” (ID 17667249). ELSON MARTINS DA SILVA e MARCIO CARLOS LIMA apelaram no ID 17667255. Em suas razões, argumentam que a sentença foi fundamentada exclusivamente no laudo pericial, conclusões do perito não adequadamente interpretadas. Aduzem que “o Apelado BANCO DO BRASIL S.A., deve pagar através do FGHAB, todos os valores devidos, conforme cláusula contratual” e legislação aplicável, especialmente o Código Civil e Código de Defesa do Consumidor (ID 17667255, p. 15). Alegam que não foram informados sobre a cláusula limitadora de risco, que exclui a cobertura no caso de enchentes, devendo a seguradora “pagar o prêmio previsto no contrato de seguro conforme cláusula contratual e Código do Direito do Consumidor” (ID 17667255, p. 18). Sustentam que a diferença de altura do imóvel em relação à rua é falha de construção, assim como a drenagem, ambas feitas em desacordo com o Código de Obras da Cidade de Luziânia e sem observar o índice pluviométrico, o que deu causa aos prejuízos materiais e morais experimentados pelos apelantes, do que devem ser ressarcidos. Ao final, requerem: “a) A declaração de inversão do ônus da prova, em conformidade com o artigo 6°, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor; b) O Pagamento de Danos Materiais – Pela Reforma Completa do Apartamento e do Sistema de Captação de Águas Pluviais do Prédio, valor este que deve ser apurado subsequente e custeada pelos Apelados. c) O Pagamento dos Danos Materiais - dos Objetos Pessoais no valor de R$49.986,00 (quarenta e nove mil e novecentos e seis reais); d) O Pagamento de Aluguel Compensatório no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) desde o dia 10/02/2016, dia da última enchente. e) O Pagamento das Parcelas do Financiamento pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHB do Banco do Brasil S.A desde o dia 10/02/2016. f) O Pagamento dos Lucros Cessantes do Primeiro Autor desde 10/02/2016. g) O Pagamento dos Lucros Cessantes do Segundo Autor de Clientes não atendidos no valor de R$5.748,00 (cinco mil e setecentos e quarenta e oito reais); h) O Pagamento dos Danos Morais em quantia a ser arbitrada por V. Exa., em valor, no mínimo sugerido, correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como sejam os réus condenados ao pagamento das custas processuais.” – ID 17667255, pp. 40-41. BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requereu a manutenção da sentença (ID 17667276). Em contrarrazões, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL informou a mudança de denominação para BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A e requereu o desprovimento do recurso (ID 17667284). A ré/apelada ANA MARIA TEODORO DOS SANTOS não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID 17756628). Intimados os autores para se manifestarem sobre a preliminar de ilegitimidade do BANCO DO BRASIL S/A, peticionaram no ID 19155323 pela inclusão do Banco no polo passivo da demanda. A Secretaria da 5a Turma Cível certificou que ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL são pessoas jurídicas diversas, embora seja única a sede (ID 19115331). Os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos dos artigos 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos, a tempestividade, exigência legal de interposição dentro do prazo fixado na norma processual; caso contrário, dar-se-á a preclusão temporal. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, todos do CPC, apelação cível deve ser interposta no prazo de quinze dias úteis. No caso, a sentença foi proferida em 14/2/2020 (ID 17667240), disponibilizada no DJe em 18/02/2020 e publicada no dia 19/02/2020 (certidão de ID 17667285). Foram opostos embargos de declaração pelos autores ELSON e MARCIO em 21/2/2020 (ID 17667243) no prazo de 5 (cinco) dias do art. 1.023 do CPC. No entanto, o recurso não foi conhecido: “Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Já a contradição é aquela que se instala entre a fundamentação e a sentença. A obscuridade ocorre quando a sentença não há clareza da sentença, seja na fundamentação, seja na parte conclusiva, remanescendo dúvida sobre o que está exposto. Na hipótese, verifico que não assiste razão ao recorrente. O juiz não é obrigado a utilizar os fundamentos jurídicos pretendidos pela parte para motivar sua decisão. Todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada foram devidamente enfrentados. Além disso, o embargante alega obscuridade de maneira genérica, mas não aponta o que está confuso no comando sentencial e o que precisa ser solucionado através dos embargos. Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente incabível.” – ID 17667249. Ou seja: apesar de tempestivos, os embargos de declaração não foram conhecidos, não apontado no julgado o que, efetivamente, constituiria vício sanável via embargos de declaração. Não conhecidos os embargos de declaração, não há que se falar no respectivo efeito interruptivo. Nesse sentido, julgados do Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1o, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado.” (ARE 1260623 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – No caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros embargos de declaração e rejeitadas pelo órgão julgador. Nesse caso, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos declaratórios. IV – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC).” (ARE 1092749 ED-AgR-ED-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. O acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, o nítido caráter protelatório destes Embargos. 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (MI 7093 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Não é outro o entendimento desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ERRO MATERIAL NOS EMBARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante em razão de sua intempestividade. 2. Conforme entendimento desta Corte de Justiça e do STJ, os embargos de declaração não conhecidos, quando incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de apelação, devendo ser considerado como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. Apelação cível não conhecida por intempestividade. 3. In casu, os embargos de declaração não continham mero erro material, conforme alegado, pois não houve apenas inexatidão pontual, mas sim referência, em mais de uma oportunidade, a questões alheias à hipótese dos autos, estando correta, portanto, a decisão de não conhecimento dos aclaratórios, e, consequentemente, a que não conheceu do apelo. 4. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente, ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1162235, 07124771520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295); “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. I - Consoante orienta a jurisprudência do e. STF, os embargos de declaração não conhecidos, porque incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de recurso, art. 1.026, caput, do CPC. Apelação cível que não se conhece por intempestividade. II - A ilegal a suspensão do cadastro fiscal da empresa que apresenta os livros fiscais eletrônicos e corrige irregularidades encontradas por auditoria da Receita Federal do Distrito Federal. III - Apelação não conhecida, remessa necessária desprovida.” (Acórdão 1095370, 07049560220178070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Publicada a sentença de ID 17667240 em 19/02/2020 (certidão de ID 17667285), prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do apelo que se escoou em 16/3/2020, às 23h59min59seg. Apelação interposta somente em 25/5/2020 às 17h54min22seg (ID 17667255), deve ser tida como intempestiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação nos termos do art. 932, III, CPC. Exclua-se o BANCO DO BRASIL S/A do feito, considerando que a decisão que reconheceu sua ilegitimidade em 22/11/2017 (ID 17667148) não foi objeto de recurso, operando-se, pois, preclusão. Atente-se para o fato de não constar levantamento do alvará de ID 17667185 expedido em seu favor. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora